Tribunal: TJDFT
Processo: 0745581-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0745581-54.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: SERGIO ANTONIO SILVA BOTELHO PACIENTE: VINICIUS LOPES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado SERGIO ANTONIO SILVA BOTELHO em favor de VINICIUS LOPES DOS SANTOS, ante a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, acusado de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), aplicadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Após deferido o pedido liminar (decisão de id 77518041), sobrevieram informações judiciais em id 77558891 e, em seguida, parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 77758756), oficiando pela prejudicialidade do habeas corpus. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, e em atenção à manifestação da ilustre Procuradora de Justiça, observa-se que a autoridade de primeiro grau, em suas informações, homologou o arquivamento do feito requerido pelo órgão acusatório, por falta de justa causa, oportunidade em que revogou a prisão preventiva, de modo que o ora paciente encontra-se em liberdade desde 15/10/2025. Nessa realidade, é impositivo reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que redunda em sua prejudicialidade. Isso posto, apoiado no art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator